Tribunal: TJPA
Processo: 0010564-54.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010564-54.2019.8.14.0051

APELANTE: WILLOW DINIZ SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento das vítimas e das testemunhas compromissadas (policiais militares) na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. Correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, pelo que a mantenho nem todos os termos
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

WILLOW DINIZ SILVA, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, a pena de 05 anos e 05 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 50 dias-multa

Consta na denúncia que (textuais):
“no dia 15/09/2019, por volta das 04h00, o réu Willow, com animus furandi e em unidade de desígnios com um terceiro apenas identificado como Cleitinho ou Cleisinho, valendo-se de uma arma branca, arrombou a porta e adentrou na residência das vítimas Kelly Wendy de Souza Fernandes e Elane Sarmento da Silva, e, mediante ameaça, delas subtraiu dois celulares, empreendendo fuga em seguida. Consta que, após o roubo, o celular da vítima Kelly foi encontrado a venda no OLX, tendo como anunciante o réu Jocicley. A vítima Elane e seu cunhado marcaram encontro com o anunciante do aparelho e contataram a polícia, ocasião em que foi encontrada a res furtiva com o réu Jocicley, que revelou que o réu Willow havia lhe entregado o telefone para vender.”

A denúncia foi devidamente recebida (ID 9463325) e após tramitação regular o apelante restou condenado nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa do réu pugna no mérito pela absolvição por insuficiência de provas para condenação, e, alternativamente pela redução da pena-base (ID 9463340).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 9463341).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 10280620).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

MERITO –ABSOLIVÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva.

Conforme consta na denúncia, no dia 15/09/2019, por volta das 04h00, o réu Willow, com animus furandi e em unidade de desígnios com um terceiro apenas identificado como Cleitinho ou Cleisinho, valendo-se de uma arma branca, arrombou a porta e adentrou na residência das vítimas Kelly Wendy de Souza Fernandes e Elane Sarmento da Silva, e, mediante ameaça, delas subtraiu dois celulares, empreendendo fuga em seguida.

Consta que, após o roubo, o celular da vítima Kelly foi encontrado a venda no OLX, tendo como anunciante o réu Jocicley. A vítima Elane e seu cunhado marcaram encontro com o anunciante do aparelho e contataram a polícia, ocasião em que foi encontrada a res furtiva com o réu Jocicley, que revelou que o réu Willow havia lhe entregado o telefone para vender.”

Destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 9463317), Auto de Entrega (ID 9463317), que a
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante e devolvido as vítimas. Soma-se ao depoimento das vítimas e testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 9463338):

“ELANE SARMENTO DA SILVA (VÍTIMA) declarou que Willow que estava com a faca, que ele confessou na delegacia, que estava em casa com sua namorada, que era 4 horas da madrugada, que escutou um barulho na porta dos fundos, que acordou sua namorada, que passou a ouvir barulho na porta da frente, que eles arrebentaram a porta, que o primeiro estava com uma estaca de pau grande, que eles estavam com camisa amarrada na cabeça, que o segundo estava com a faca, esse que está preso, que eles foram direto no celular, que as duas ficaram sem reação, que levaram os dois celulares que estavam carregando no quarto, que sua irmã acessou o OLX e identificou o celular da sua namorada, que ligou para a polícia e falou o que estava acontecendo, que isso foi no outro dia, que o vendedor do celular não entrou na sua casa, que o moreninho que está preso foi quem entrou na sua casa, que ele era o segundo, o que estava com a faca, que o outro é um tal de Cleisinho, Cleidinho, uma coisa assim, que eles moram lá perto de onde morava, que o primeiro tinha o olho meio puxado e uns cortes na sobrancelha, que o menino que estava vendendo o celular não é parecido com ele, que ele falou que o menino que roubou sua casa era o marido da Lau, que era o nome dela que estava na OLX, que Jocicley sabia que o celular era roubado, que ele disse quem tinha roubado, que acompanhou os policias até a casa de Willow, que ele falou que ele e outro moço tinham roubado, que não tem como não ser o Willow, que ele que estava com a faca.

KELLY WENDY DE SOUZA FERNANDES (VÍTIMA) declarou que conhecia um dos acusados, o moreno. Que foi ele que praticou o assalto. Que não tem dúvidas. Que conhecia ele porque sua cunhada é parente dele. Que teve certeza no dia que viu ele na delegacia pois ele confessou na sua frente. Que entrou ele e outro menino. Que ele usou faca. Que o outro usou uma estaca de madeira. Que o Diniz ficou com uma faca nas vítimas e o outro entrou com uma estaca. Que ele soltou a estaca para pegar os celulares. Que o outro ficou com a faca em seus pescoços. Que eles colocaram uma chave de fenda na porta e com a estaca eles bateram. Que eles arrombaram a porta. Que assim que eles entraram. Que aconteceu por volta de 4 da manhã e eles foram pegos no dia seguinte. Que foi recuperado só um aparelho. Que o Jocicley estava vendendo seu celular na OLX. Que ele disse que o Diniz que tinha roubado e que só estava vendendo para ele. Que o Diniz que tinha feito o assalto e passou para o Jocicley vender. Que ele não quis dizer sobre a outra pessoa que entrou. Que ele só falou o nome, que parece que era Cleisinho.

FRANCISCO CANINDE PEREIRA PONTES (TESTEMUNHA POLICIAL) declarou que soube do caso através das vítimas. Que elas falaram que na noite anterior dois indivíduos tinham adentrado na casa delas armados de faca, e salvo engano com camisa na cabeça, mas ela sabia quem era. Que logo em seguida o cunhado dela viu na OLX o telefone dela sendo vendido. Que foram até o local. Que eles sabiam onde estaria o vendedor. Que eles estavam na rua Salvação, bairro do Maracanã. Que a vítima foi na viatura e reconheceu o celular. Que Jocicley era o vendedor. Que ele falou que o celular não era dele, que recebeu para vender e ia ganhar um valor por isso. Que ele indicou a casa de quem lhe deu o celular. Que Willow assumiu na delegacia o assalto, dizendo que adentrou na casa, e excluiu o outro. Que Willow inocentou o outro e disse que ele tinha entrado na casa. Que Willow confessou na presença dos policiais. Que Willow disse que tinha repassado o celular para Jocicley vender.

EDISON DE SOUSA E SOUSA (TESTEMUNHA POLICIAL) declarou que um rapaz pediu apoio da polícia e repassou que uma amiga ou prima dele tinha sido assaltada no dia anterior e a pessoa estava vendendo o celular. Que ele tinha marcado encontro, já tinha ido lá e confirmado o número do imei do celular. Que ele queria o apoio da polícia. Que se deslocaram até onde estava o suposto vendedor do celular e realmente encontraram o rapaz lá com o celular. Que era o Jocicley. Que segundo Jocicley ele só estava vendendo, que tinha pegado de um rapaz para vender. Que Jocicley conduziu a polícia até a casa de Willow. Que os dois foram conduzidos para a delegacia. Que a princípio Willow disse que ia assumir, que ele falou que tinha um terceiro, amigo dele. Que na hora a vítima falou que tinha sido Willow.

JOSE MARIA FIGUEIRA DE SOUSA (TESTEMUNHA DEFESA) declarou que é vizinho de Willow e que trabalhava com ele. Que conheceu Willow trabalhando. Que isso foi uma surpresa. Que Willow estava trabalhando na lanternagem de carro próximo a sua casa. Que todos os dia ele ia trabalhar. Que ele tem um filho e esposa. Que não tem conhecimento dos fatos sobre o roubo do celular. Que só sabe que o vendedor do celular indicou Willow.

WAGNER SILVA DE SOUSA (TESTEMUNHA DEFESA) declarou que conhece Willow há uns três meses, antes de ele ter sido preso. Que ele trabalha comigo. Que é o dono da lanternagem. Que ele trabalhava todos os dias. Que ficou surpreso quando soube que ele tinha sido recolhido. Que nunca soube nada de Willow antes desse caso. Que ele tinha livre acesso à oficina e ao ambiente onde morava. Que nunca teve problema com ele. Que inclusive ia deixar ele responsável pela oficina por ocasião de uma viagem que ia ter que fazer. Que soube que Willow se envolveu com umas pessoas que não prestavam lá pra baixo do bairro e acabou se envolvendo em roubo de celular. Que ficou sabendo pela família dele que ele tinha feito esse ato e tinha passado para alguém e a pessoa do celular parece que descobriu o aparelho celular e fez o caminho inverso até chegarem nele. Que foi o que ficou sabendo pela família dele. Que ficou surpreso de ele ter feito isso.

JOCICLEY DA SILVA DOS ANJOS (RÉU) declarou que comprou o celular de Willow por 50 reais. Que não participou do roubo, nem Willow participou. Que ele comprou de outro menino que tinha roubado o celular, por 20 reais. Que ele me passou para vender por 50. Que ofereceu na OLX. Que não sabia que o celular era roubado. Que já foi processado por roubo mesmo e já pagou a pena. Que Willow lhe falou que tinha comprado o celular de outra pessoa, que não conhece.

WILLOW DINIZ SILVA (RÉU) declarou que é mentira a acusação. Que não tem necessidade de roubar. Que é trabalhador. Que a única coisa que fez foi na madrugada encontrar quem supostamente tinha roubado. Que comprou o celular dele por 20 reais. Que já pensando que ia dar bronca revendeu o celular para Jocicley. Que Jocicley vendeu na OLX para ganhar mais em cima. Que não tem necessidade de roubar. Que quer uma oportunidade para voltar para a sociedade porque tem sua família e seu trabalho. Que nunca foi preso. Que no dia dos fatos vinha de uma festa na madrugada e encontrou a pessoa. Que acha que ele estava fumando droga. Que ele estava com os dois celulares na mão e queria 50 em um e 30 no outro. Que falou que tinha 20 e ele lhe deu o celular. Que já o conhecia. Que era o Cleitinho. Que ele pratica muitos crimes por lá. Que se arrependeu e vendeu para o Jocicley. Que não entrou na casa. Que é pintor automotivo.”

Em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Por outro lado, os depoimentos das vítimas mostraram-se seguros e lineares no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor.

As testemunhas de defesa, ao contrário nada souberam esclarecer acerca do evento criminoso, apontando tão somente que conhecem o réu.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais militares) sendo uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Destaco que o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE:

A defesa pleiteia, ainda, a revisão da dosimetria para que seja reduzida a pena-base aplicada. Vejamos.

De início verifico que a pena-base foi aplicada apenas em 01 (um) mês acima do mínimo legal, e, patamar que se mostra escorreita e proporcional ao caso em concreto, não merecendo qualquer reforma, pois está compatível com a ação do apelante.

Para melhor entendimento, transcrevo a parte dispositiva da sentença referente ao caso em concreto,
verbis:

33. Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, passo a fixar a pena do réu WILLOW (roubo): 34. Circunstâncias judiciais: I) culpabilidade do agente: reprovável, eis que a ação do réu se deu com extrema frieza ao utilizar uma faca para ameaçar as vítimas; II) antecedentes do agente: não portador de maus antecedentes; III e IV) conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; V) motivos do crime: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) circunstâncias do crime: próprias do delito; VII) consequências do crime: comuns à espécie; VIII) comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do delito. 35. Não existem nos autos elementos para se aferir a situação econômica do réu. 36. Sopesadas as circunstâncias judiciais, com base na Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
(RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Neste panorama, mantenho a pena-base no patamar em que foi aplicada pelo Juízo
a quo
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multas. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022